Tribunal: TJSP
Processo: 1019604-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de danos morais. Negativa da parte de utilização do produto. Estabelecimento comercial onde supostamente contratado o cartão que não junta cópia: dos documentos utilizados na realização do cadastro; da relação dos produtos adquiridos; da loja em que adquiridos; da prova de envio ou entrega do suposto "carnê" à titular; do

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de danos morais. Negativa da parte de utilização do produto. Estabelecimento comercial onde supostamente contratado o cartão que não junta cópia: dos documentos utilizados na realização do cadastro; da relação dos produtos adquiridos; da loja em que adquiridos; da prova de envio ou entrega do suposto "carnê" à titular; do próprio comprovante de endereço da titular à época da suposta contratação. Ausência de comprovação mínima da relação jurídica ensejadora da negativação. Negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais. Admissibilidade. Compensação fixada em R$ 10.450,00. Valor fixado que obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Quem se presta a negativar o nome de outrem em razão de crédito não pago, no mínimo, tem de ter em mãos a prova inequívoca dessa dívida, sob pena de se presumir que não age em exercício regular de um direito, devendo arcar com a responsabilização civil (CC. Art. 186) de seu ato de leviandade e incúria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019604-84.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
NUBIA
AMARAL
OLIVEIRA
MARTINS
DE
CARVALHO,
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45965
Voto no 45.965
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Apelante: Nubia Amaral Oliveira Martins de Carvalho,
Apelado: Lojas Renner S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Eduardo de Souza
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido
de danos morais. Negativa da parte de utilização do produto. Estabelecimento
comercial onde supostamente contratado o cartão que não junta cópia: dos
documentos utilizados na realização do cadastro; da relação dos produtos
adquiridos; da loja em que adquiridos; da prova de envio ou entrega do suposto
“carnê” à titular; do próprio comprovante de endereço da titular à época da
suposta contratação. Ausência de comprovação mínima da relação jurídica
ensejadora da negativação. Negativação indevida nos órgãos de proteção ao
crédito. Danos morais. Admissibilidade. Compensação fixada em R$ 10.450,00.
Valor fixado que obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Quem se presta a negativar o nome de outrem em razão de crédito não pago, no
mínimo, tem de ter em mãos a prova inequívoca dessa dívida, sob pena de se presumir
que não age em exercício regular de um direito, devendo arcar com a
responsabilização civil (CC. Art. 186) de seu ato de leviandade e incúria.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de fls. 138/140, de
relatório adotado, para declarar a inexistência do débito apontado na inicial e condenar a
ré ao pagamento de R$ 10.450,00, a título de danos morais, com correção monetária
desde a publicação da sentença e juros de mora da data da negativação, além do
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45965
Recorre a ré (fls. 143/151) alegando ter ficado demonstrado nos autos
que a autora contratou cartão de crédito e realizou compras no referido cartão, só não
sendo possível a juntada de faturas, pois a titular optara pelo envio de carnês. O próprio
fato de ter pago 3 de 8 parcelas significa não ter origem fraudulenta o referido negócio
jurídico. Assim, a negativação do nome da autora é legítima, pois teve origem no
inadimplemento das parcelas com vencimento em 23.09.2014 e 23.10.2014, com
acréscimo de juros e multa contratual, totalizando R$ 66,76. De resto, por ter agido no
exercício regular de direito, impugna a condenação por danos morais ou,
subsidiariamente, postula sua redução.
Recurso preparado (fls. 152/153) e respondido pela autora (fls. 157/162)
que se bateu pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Narra a petição inicial (fls. 01/12) que, ao tentar realizar compras no
comércio local, a autora foi surpreendida com a negativação do seu nome no valor de
R$ 66,76. Alega que desconhece tal dívida, pois, quando manteve relação jurídica com a
ré, não deixou qualquer pendência financeira.
Apresentada contestação (fls. 35/50), o réu afirmou que a autora aderiu
ao contrato de cartão de crédito, inclusive com a realização de compras e pagamento de
três parcelas, restando inadimplente quanto aos meses de setembro, outubro, novembro,
dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Para comprovar suas alegações juntou o contrato
de adesão de fls. 62/76, sem assinatura da autora, e as telas internas do seu sistema (fls.
77).
Após, houve julgamento no estado do processo, tendo o V. Acórdão de
fls. 125/128 anulado a r. sentença por acreditar que a ré poderia pelo menos corroborar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45965
na produção de provas contundentes das alegações, já que era somente sua essa
obrigação, uma vez que inscreveu o nome da autora por uma dívida que deveria
comprovar nesses autos.
Ledo engano.
Em vez de fazer provas de que o débito é real e a contratação
efetivamente existiu com a autora, a ré veio com singela petição nos autos afirmando,
quase balbuciando, que a autora teria contratado o cartão de crédito a ser pago com
“carnê” que era enviado à casa dela (mas sequer trouxe a prova de envio do carnê ou
entrega pessoal.
De tal modo, tudo ficou o dito pelo não dito.
Nada, absolutamente nada, vincula a autora ao contrato de adesão de
cartão de crédito juntado a fls. 62/76.
A defesa das Lojas Renner é tão ruim que sequer traz aos autos a cópia
dos documentos para realização do dito “cartão de crédito”, quais sejam, RG,
comprovante de endereço, comprovante de rendimento etc.
Também não traz, como bem assinalado pelo juízo da causa, nem mesmo
em qual loja teriam sido comprados os produtos e quais produtos seriam estes.
De outro lado, também não vieram aos autos a comprovação de entrega
do dito “carnê” à autora.
Em verdade, o serviço das Lojas Renner e de sua administradora de
cartão de crédito “Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A” chega a ser tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45965
provinciano que nem mesmo o endereço da autora à época da contratação se sabe.
Conforme ficou apurado nos autos, não há mesmo a prova da dívida que
levou à negativação do nome da autora, donde não se poder afastar a imposição de
indenização moral arbitrada.
É desnecessário, ademais, que os fatos acarretem prejuízos concretos,
pois a jurisprudência, inclusive no E. Superior Tribunal de Justiça, “está consolidada no
sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a
tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (STJ - REsp 196.024- MG, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 02/03/1999, DJ de 02.08.1999, p. 192).
Quem se presta a negativar o nome de outrem em razão de crédito não
pago, no mínimo, tem de ter em mãos a prova inequívoca dessa dívida, sob pena de se
presumir que não age em exercício regular de um direito, devendo arcar com a
responsabilização civil (CC. Art. 186) de seu ato de leviandade e incúria.
E diante das circunstâncias, o montante arbitrado, de R$ 10.450,00 (dez
mil quatrocentos e cinquenta reais) reputa-se compensação justa para o caso em exame,
atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade adotados em situações
semelhantes, conforme indica precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima.”
(AgRg no REsp 945.575-SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, J. 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).
A propósito, orienta a jurisprudência: “A indenização por dano moral deve
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45965
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades
comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades
de cada caso” (STJ - REsp 203.755-MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA - RSTJ 121/408).
Por fim, tendo em vista do insucesso do recurso, e considerando que já é
a segunda apelação do mesmo processo que sobe ao tribunal, majoro a fixação da verba
honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação, considerando tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda (art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator